Tribunal: CARF
Processo: 17335.720404/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17335.720404/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.573 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
AUGUSTO MASSAHARO IRYODA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 80 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 71 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 33 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e outros.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Lançamento
Trata, o presente processo, de impugnação à exigência formalizada através de
Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 33-37, resultante de
procedimento de revisão de declaração do exercício 2017, ano-calendário 2016, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17335.720404/2018-71
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.573 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720404/2018-71

meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 2.163,39, incluindo multa de ofício de
75% e juros de mora calculados até 29/06/2018.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu de
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas, no valor de R$
33.783,20, correspondente à diferença entre o valor declarado de R$ 51.398,66 e o valor
informado em Declaração de Informações sobre Atividade Imobiliárias (DIMOB), de
R$ 85.181,86.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 19/06/2018, fls. 39.
Em 25/06/2018 o interessado apresentou impugnação, fls. 1-6, alegando, em síntese,
que se tratam de alugueis de imóveis de propriedade de YEN CONSULTORIA E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, da qual é sócio administrador, cuja
locação é administrada por SJW IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ 17.247.071/0001-96.
Esclarece que o faturamento da YEN decorre do aluguel de imóveis e que houve
recolhimento do imposto de renda de pessoa jurídica.
Ao final, pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
É o relatório.
A decisão de piso foi exarada com dispensa de ementa, de acordo com a Portaria
RFB 2724/17.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2018 (e-fl. 76), o sujeito
passivo interpôs, em 16/01/2019 (e-fl. 78), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos de aluguéis apurados
pela fiscalização não foram recebidos pelo recorrente e o lançamento é improcedente em virtude
da ilegitimidade passiva. Ressalta que esteve fora do país de 05 de novembro de 2018 a 09 de
janeiro de 2019, cf. documentos anexos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, mas
especificamente quanto ao conhecimento, mais atenção deve ser dada à análise da
tempestividade de sua interposição.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie, o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 76) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em 12/12/2018, quarta-feira, quando
então considera-se cientificado o recorrente da decisão de Primeira Instância.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.573 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720404/2018-71

De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
13/12/2018, findando em 11/01/2019, sexta-feira, prazo fatal de apresentação do recurso.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 16/01/2019 (protocolo de e-
fl. 78), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. As datas
referenciadas podem ser constatadas também no Despacho de encaminhamento de 04/02/2020
(e-fl. 184).
Complemente-se que não há previsão legal para dilação do prazo do recurso e
também que o próprio contribuinte aponta que retornou de sua ausência antes do término do
prazo de apresentação de seu recurso.
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 188
DF CARF MF
Original